Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001345-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RICARTE - CPF: 086.248.737-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CARLOS RIBEIRO - CPF: 646.365.932-00 (ADVOGADO), CLEA SUSANE MOTTERLE - ME - CNPJ: 08.983.460/0001-99 (AGRAVANTE), CLEA SUSANE MOTTERLE - CPF: 906.729.841-72 (AGRAVANTE), Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROCEDIMENTOS DA LEI N.º 8.429/92 ANTES DA ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 14.230/21 - RECEBIMENTO DA INICIAL – ORDEM DE CITAÇÃO PESSOAL - ATO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA PELO SISTEMA PJE - ADVOGADOS SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - NULIDADE DO ATO - RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS - MEDIDA DE RIGOR - ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA - ART. 109, I, DA CF/88.

1. Antes das alterações advindas pela Lei n.º 14.230/21, a Lei de Improbidade estabelecia procedimento diferenciado, consistente em notificação do requerido para apresentação de defesa preliminar (manifestação do requerido - art. 17, § 7º).

2. O art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992 previa expressamente que após o recebimento da petição inicial, o magistrado determinasse a citação do requerido para apresentar sua contestação. Pela regra do CPC, contudo, como ato pessoal, a citação só pode ocorrer na pessoa do Advogado nos casos em que este seja expressamente autorizado a tanto na procuração a ele outorgada.

3. Assim, é nula a citação eletrônica dirigida a Advogado sem os poderes especiais para receber citação, de maneira que eventual contestação apresentada antes da citação válida do requerido há de ser considerada tempestiva.

4. Não figurando em nenhum dos polos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da CF/88, não se cogita na competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação de Improbidade Administrativa.

5. Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLEA SUSANE MOTTERLE E CLEA SUSANE MOTTERLE - ME

contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, rejeitou o pedido de nulidade da citação via PJe e não acolheu a contestação, ante a sua intempestividade (id. 116620971).

As Agravantes sustentam em suas razões:

- nulidade da citação, ao argumento de que, embora determinada a citação pessoal em 17/02/2021 esta não foi cumprida pela Secretaria do Juízo, pois houve o cancelamento da Carta Precatória expedida para essa finalidade e realizada a citação eletrônica via sistema PJe, sendo que seus patronos não possuem poderes específicos para receber citação. Outrossim, não sendo o caso, pugnam pela devolução do prazo de defesa, eis que seus representantes legais foram acometidos pelos sintomas de COVID-19;

- que a questão dos autos envolve verba fornecida pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), razão pela qual a legitimidade para a propositura da ação seria do Ministério Público Federal, assim como a competência para o seu julgamento é da Justiça Federal, merecendo ser extinta a ação, sem resolução do mérito.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id. 121370965).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que é cabível a realização do ato citatório na pessoa do advogado, via DJE, quando o réu for notificado pessoalmente na ação de improbidade para apresentar defesa preliminar; que não obstante os valores usados para pagamento dos Requeridos na ação tenham advindo de ente federal, isso, por si só, não fixa a competência da Justiça Federal; e que o patrono das Agravadas recebeu alta médica em 21/06/21, enquanto a intimação via DJE ocorreu em 22/06/21, portanto, decorrido o prazo legal em 14/07/21 (id. 128162655).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a Ação Civil para apuração da prática de atos de improbidade administrativa possui regras peculiares e específicas, razão pela qual apenas o primeiro ato processual, que chama um réu ao feito, há de ser pessoal, sendo que as demais comunicações podem se dar através dos seus respectivos representantes. Demais disso, a competência cível da Justiça Federal se firma em razão da pessoa e não da matéria, conforme art. 109, I, da CF/88 (id. 129231696).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que entre a data da decisão agravada (20/01/2022 – id. 116620976) e a presente interposição recursal (02/02/2022 – id. 116620971), sequer transcorreu o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Preparado (id. 121523959).

Conclusos por redistribuição (id. 157307162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEA SUSANE MOTTERLE E CLEA SUSANE MOTTERLE - ME

contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
rejeitou o pedido de nulidade da citação via PJe e não acolheu a contestação, por sua intempestividade.

A questão é de simples solução e não demanda maiores considerações.

A Lei de Improbidade sofreu significativas alterações com o advento da Lei n.º 14.230/2021. No caso versando, a Ação de Improbidade foi distribuída em 2020, antes das alterações da mencionada Lei e, por essa razão, as Agravantes foram notificadas para o oferecimento de defesa
preliminar (
providência que atualmente se encontra suprimida).

Com efeito, a Lei n.º 8.429/952 (antes das alterações) previa procedimento consistente na notificação do requerido para manifestação preliminar, após a qual o juiz deveria decidir sobre a rejeição do pedido (se convencido da inexistência de ato de improbidade, improcedência da ação ou inadequação da via) e, na hipótese de recebimento da inicial, determinar a citação do réu para o oferecimento de contestação (art. 17, §§ 7º, 8º e 9º - atualmente revogados).

No caso dos autos, as Agravadas constituíram advogados, e apresentaram defesa preliminar. Entretanto, a inicial foi recebida e determinada a citação para contestarem o pedido inicial:

“Ante o exposto, RECEBO a inicial e
determino a citação pessoal dos requeridos
para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 17, § 9º da Lei n. 8.429/92), fazendo constar as advertências do art. 344, CPC (aplicado ao caso de forma subsidiária)”
. (id. 49147197 - Proc. 1000114-97.2020.8.11.0046 - PJe 1º Grau) (g.n.).

Ocorre que, apesar da determinação para a citação
pessoal
, a citação foi efetivada por meio eletrônico - Sistema PJe (id. 58486073 - Proc. 1000114-97.2020.8.11.0046 - Pje 1º Grau),
o que enseja o reconhecimento de sua nulidade
, pois não há falar-se em regularidade da citação eletrônica dirigida aos advogados, se nas procurações a eles outorgadas não constam poderes especiais para receber citação em nome das outorgantes (vide id. 116620973 e 116620975).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL
- RECURSO PROVIDO
. 1.
A citação em regra deve ocorrer de forma pessoal
, conforme a literalidade do disposto no artigo 215 CPC/73. 2.
No presente caso, a procuração acostada aos autos pelo réu não conferia poderes especiais ao causídico para receber citação. Desse modo, o réu deveria ter sido citado pessoalmente, em atenção ao princípio do devido processo legal
. 3. Decisão interlocutória parcialmente anulada, para que seja procedida a regular citação.”
(TJMT - RAI 0042264-93.2016.8.11.0000 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. em 26/06/2017, Data de Publicação: 10/07/2017) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
RECEBIMENTO DA INICIAL - CITAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
- A controvérsia recursal se dá em face da decisão de recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa que determinou a intimação do réu para apresentação de contestação através de seus procuradores -
O artigo 17, parágrafo 9º da Lei nº 8.429/1992 prevê que após o recebimento da petição inicial o magistrado determinará a citação do requerido para apresentação de contestação
-
Em regra, o Código de Processo Civil/2015 dispõe que a citação é ato pessoal, podendo, no entanto, o ato citatório ocorrer através do representante legal do réu sendo necessária expressa previsão na procuração
-
Observando que a procuração outorgada pelo requerido aos seus advogados é geral para o foro, não contendo poderes especiais, imprópria a determinação de intimação dos representantes legais para apresentação de contestação
.”
(TJMG - AI: 10000190842211003 MG, Relatora:
Ângela de Lourdes Rodrigues
, julgamento: 11/02/0020, publicação: 18/02/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ATO CITATÓRIO - OBRIGAÇÃO LEGAL DE SER PESSOAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE SER NA PESSOA DO ADVOGADO, QUE NÃO POSSUI PODER PARA RECEBER CITAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO
. O art. 17, §§ 7º e 11, da Lei nº 8.429/92, impõe a realização de citação do réu para a apresentação de contestação como formalidade indispensável. A exigência está prevista em seu § 9º, independentemente de haver a notificação do réu, anterior ao acolhimento da demanda, para se manifestar em sede de defesa prévia.
A diligência citatória deve ser endereçada à parte e não ao causídico sob pena de eventual declaração de nulidade futura, caso o advogado não detenha poderes específicos para o recebimento de citação
.”
(TJDFT, Acórdão 1074739). (N.U 1012004-11.2019.8.11.0000,
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/03/2020, publicado no DJE 04/05/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBEU A INICIAL E DETERMINOU A CITAÇÃO DOS ACUSADOS POR MEIO DO SISTEMA PROJUDI NAS PESSOAS DE SEUS PROCURADORES CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO
, SOB PENA DE REVELIA - IRRESIGNAÇÃO DE UMA DAS ACUSADAS -
PLEITO PELA NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL APÓS A REJEIÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE QUE POSSUI RITO PRÓPRIO - NECESSIDADE DE OBSERVAR AS REGRAS DE CITAÇÃO PESSOAL
PREVISTAS NOS ARTIGOS 239 E 242 DO CPC -
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PROCURADOR COM CLÁUSULA GERAL PARA O FORO, SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO - PRECEDENTES DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(
TJPR 0055390-36.2020.8.16.0000 - 5ª Câmara Cível, Relator: Des.
Renato Braga Bettega
, j. em 01/03/2021, publicação: 03/03/2021) (g.n.)

Não se pode confundir a notificação do requerido para apresentar defesa preliminar prevista no então art. 17, § 7º, da Lei n.
º
8.429/92, com a citação do réu para apresentar contestação, disposta no § 9º do mesmo dispositivo, pois a notificação para a defesa preliminar (atualmente abolida) se prestava tão somente para evitar o trâmite de ações clara e inequivocamente inadequadas, enquanto a citação é o ato em que se chama o réu ao processo para defender-se.

No caso, a contestação apresentada pelas Agravadas foi considerada intempestiva:

“Pois bem. Em que pese os argumentos ventilados pela parte ré, perscrutando os autos,
observo que a intimação, via DJE, ocorreu em 22/06/2021 (data da ciência), transcorrendo o prazo para apresentar defesa em 13/07/2021
(...).”
(id. 116620976) (g.n).

Ao que se afere dos autos, de fato, não houve obediência ao diploma processual legal, e sem que as procurações outorgadas aos advogados possuam poderes especiais para receber citação,
não há como validar a tese de que a citação se deu na pessoa do representante legal das Agravantes
, razão pela qual
a irresignação destas procede nesse ponto
.

Entretanto, por corolário lógico, fica prejudicado o pedido de devolução de prazo para a contestação, já que a apresentada nos autos deverá ser analisada pelo juízo singular, pois desde que
reconhecida a nulidade da citação
,
a contestação deve ser considerada como ofertada tempestivamente
,

Razão não lhes assiste
, contudo, no que diz respeito
à alegada competência da Justiça Federal,
pois a competência desta em ações de improbidade se define pela pessoa e não pelo objeto da lide.

O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece a competência absoluta em razão da pessoa (
“ratione personae”
), configurada pela presença, na demanda, dos entes elencados no referido dispositivo, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. Com efeito:

“
Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I
-
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes
,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” (g.n.)

O entendimento adotado pelo STJ ao julgar o Agravo Interno em Conflito de Competência (AgIntCC 174.764/MA) foi no sentido de que a competência da Justiça Federal para as ações de improbidade administrativa é definida em razão da presença, na relação processual, das pessoas jurídicas de direito público previstas no referido artigo 109, I, da Constituição Federal (CF/1988), e não pela natureza federal da verba sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU). Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO
ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL
.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AJUIZADA POR ENTE MUNICIPAL EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
VERBAS FEDERAIS
. MITIGAÇÃO DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF) ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA.
AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL EM QUALQUER DOS POLOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...) 3. O art. 109, I, da Constituição Federal prevê, de maneira geral, a competência cível da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. (...) concluiu que
a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide
(excertos da ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). 6.
Assim, nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal
. 7.
O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal
. (...) 9. Em síntese, é possível afirmar que
a competência cível da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União
.
Precedentes (...) 10.
No caso dos autos, não figura em nenhum dos polos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação. Ademais, não existe nenhuma manifestação de interesse em integrar o processo por parte de ente federal
e o Juízo Federal consignou que o interesse que prevalece restringe-se à órbita do Município autor, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. 11. Agravo interno não provido.” (
AgInt no CC n. 174.764/MA, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 09/02/2022, DJe de 17/2/2022) (g.n.).

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
reconhecendo a nulidade da citação eletrônica das Agravadas pelo sistema PJe
e
declarando
, em razão disso, como
tempestiva a contestação ofertada na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023